Tribunal: STF
Processo: HC 252745
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. NULIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REALIZAÇÃO DE NOVO DEPOIMENTO ESPECIAL. RISCO DE REVITIMIZAÇÃO. LEI Nº 13.431, DE 2017. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 951.243/GO (e-doc. 8).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável). Audiência para a oitiva da vítima foi realizada em 19/08/2024, na forma do art. 12, § 1º, da Lei nº 13.431, de 2017 (e-doc. 10).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem (e-doc. 9). Contra o acórdão, impetrou-se o citado habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do depoimento especial realizado pela vítima, afirmando não ser possível à defesa contraditar o depoimento no momento de sua realização. Afirma ter a Magistrada de primeira instância conduzido o interrogatório com protagonismo, realizando perguntas antes mesmo das partes. Aponta que a Juíza negou à defesa a realização de novas perguntas após o depoimento da vítima, em violação ao contraditório e ampla defesa. Destaca que “os questionamentos adicionais pretendidos pela defesa tinham como objetivo explorar inconsistências no relato da vítima, elemento que pode ser decisivo para a formação da convicção judicial, bem como demonstrar as contradições existentes entre o depoimento da ofendida e o do seu avô materna” (e-doc. 1, p. 2).



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do processo. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade, com determinação de novo depoimento especial pela vítima. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021); e HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021). 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Improcede a alegação de ocorrência de nulidade decorrente do cerceamento de defesa, tendo o Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, afastado a existência de nulidade. Destacou o fato de a Magistrada ter observado o procedimento para a coleta de depoimento especial, não tendo sido demonstrado prejuízo:



    “Pelo que consta do pedido, o impetrante requer a anulação da audiência de oitiva especial da suposta vítima, por ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, já que às partes não foi concedida “a oportunidade de conduzirem a inquirição de acordo com as suas próprias estratégias” 



    Pois bem, em que pesem os argumentos lançados pela defesa, a anulação requerida só poderia ocorrer se restasse demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorre nos presentes autos. 



    Como bem exposado pelo ilustre Procurador de Justiça na mov. 10, ao contrário do que afirmado pelo impetrante, o depoimento especial visa exclusivamente à proteção das crianças e dos adolescentes, e não à garantia de defesa do acusado. 



    A defesa alega que a magistrada impediu que novas indagações fossem feitas à menor ofendida, vez que as perguntas seriam feitas em apenas um bloco. 



    Infere-se da Resolução nº 299, de 05/11/2019, do Conselho Nacional de Justiça: 



    “Art. 22. O magistrado deverá velar para que as perguntas formuladas pelas partes sejam concentradas tanto quanto possível em apenas um bloco, ressalvada necessidade excepcional”. 



    Nesse enredo, não vislumbro qualquer nulidade por cerceamento do direito de defesa a ser escoimada neste mandamus, porquanto ao contrário do arguido pelo impetrante, a magistrada singular agiu em estrita observância à garantia do devido processo legal. 



    Ademais, é cediço que no terreno das nulidades no âmbito do processo penal vigora o princípio pas de nullité sans grief, cuja regra básica está positivada no artigo 563 do Código de Processo Penal, o qual regula que não deve ser declarada a nulidade, se dela não resultar comprovado prejuízo para uma das partes, o que, de fato, não ocorreu no caso em testilha. 



    Destarte, a invalidação de qualquer ato é condicionada à demonstração do prejuízo suportado, ficando a cargo do magistrado o exercício do juízo de conveniência acerca da retirada da sua eficácia, de acordo com as peculiaridades evidenciadas no caso concreto (...).” (e-doc. 9, p. 4-5; grifos adicionados).



    9. No mesmo sentido foi o entendimento do Ministro Relator, perante o STJ, no ato apontado coator, realçando a natureza do depoimento especial e o fato de ser possível a defesa com o teor das perguntas e respostas realizadas: 



    “No caso em exame, não se verifica a ocorrência de ilegalidade flagrante apta a superar esse entendimento. 



    O depoimento especial consiste em um procedimento com regras específicas previstas na Lei n. 13.431/2017 para a oitiva de crianças e adolescentes vítimas de violência perante a autoridade policial ou judiciária, no qual objetiva efetivar o princípio constitucional da proteção integral, evitando a revitimização, e permite o exercício do contraditório e da ampla defesa, ainda que de forma mitigada. 



    O Tribunal de origem ao apreciar a controvérsia assim se manifestou (fls. 14-15): 



    (...)



    Como visto, na condução do depoimento especial, foi oportunizada à defesa a realização de perguntas à vítima, ainda que concentradas em um só bloco, em observância ao disposto no art. 22 da Resolução n. 299/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta que haja a concentração das perguntas formuladas, ressalvadas situações excepcionais. 



    Além disso, consoante se extrai das informações adicionais apresentadas pelo Juízo de primeira instância (fl. 334), a referida dinâmica foi esclarecida às partes na audiência de instrução, antes do início do bloco de perguntas, tendo sido indeferidas, no caso, as reperguntas consideradas "inócuas ou repetidas". 



    Assim, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que o contraditório foi efetivamente garantido ao acusado, não constituindo afronta a esse direito o indeferimento de questionamentos considerados impertinentes, em conformidade com a regra descrita no art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Ainda que se possa alegar que o direito à ampla defesa do acusado permitiria a realização de questionamentos adicionais, sabe-se que o depoimento especial é regido pelas disposições previstas na Lei n. 13.431/2017 e que esse procedimento busca, sobretudo, proteger os direitos da criança e do adolescentes vítima ou testemunha de violência, assim, o direito ao contraditório do paciente deve ser interpretado à luz desse sistema protetivo. 



    Nesse sentido: (...).” (e-doc. 8, p. 7-8; grifos adicionados).



    10. O entendimento está conforme jurisprudência dominante nesta Suprema Corte, que tem exigido, além da arguição em momento oportuno, a demonstração de prejuízo, mesmo para as chamadas nulidades absolutas. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. (...). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 202.766-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 219.034-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de drogas e não de traficante. Precedentes. III – O juiz criminal, no caso, não excedeu dos limites da imputação dada pelo Ministério Público, não havendo falar em contrariedade ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. IV – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 172.854-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    11. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades, no sistema jurídico brasileiro, é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    12. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, mas, sim, instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício.”



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    13. No caso concreto, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, não ficou demonstrado o cerceamento de defesa, tendo-lhe sido disponibilizada a oportunidade para a realização de perguntas, sendo possível compreender toda a dinâmica dos acontecimentos e viabilizada a defesa. 



    14. A par disso, observem que a providência requerida, no tocante à realização de nova oitiva da vítima, seria medida de odiosa e indesejada revitimização, situação completamente dissociada do intuito de proteção às condições peculiares da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.



    15. O depoimento especial de crianças e adolescentes em situação de crimes sexuais é direcionado pela urgência da medida, em razão da necessidade de se resguardar o depoimento da vítima em tenra idade. Isso decorre da sua maior falibilidade de memória e pela necessidade de se evitar a revitimização, ainda que supostamente haja mitigação do direito ao contraditório e à ampla defesa do acusado.



    16. A Lei nº 13.431, de 2017, que instituiu o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, aponta a necessidade de realização do depoimento especial uma única vez:



    “Art. 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado. (grifei)



    § 1º O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova:



    I - quando a criança ou o adolescente tiver menos de 7 (sete) anos;



    II - em caso de violência sexual.



    § 2º Não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal.”



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator